Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MARCO DE CONSOLIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. DECISÃO REFORMADA.
1. A arrematação judicial, como ato expropriatório complexo, apenas se consuma com a assinatura do auto pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, sendo este o marco a partir do qual se reputa perfeita, acabada e irretratável.
2. Demonstrado que, no caso, o auto de arrematação lavrado em 2023 não foi homologado judicialmente, e que a carta de arrematação, ato que consubstancia o reconhecimento judicial da transferência da titularidade, foi expedida apenas em 26/03/2025, é indevida a imputação ao arrematante dos débitos de IPVA e taxas de licenciamento referentes aos exercícios de 2024 e 2025, cujos fatos geradores são anteriores à consolidação da arrematação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.